Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707755-11.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: ROBERTA AGUIAR PEREIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇAO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇAO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. VALOR DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇAO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Independentemente do nome pelo qual se intitula o ato jurisdicional, se põe fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação, porquanto tem natureza jurídica de sentença. 2. Sendo possível extrair das razões recursais os fundamentos pelos quais se impugna a r. sentença e havendo a matéria sido submetida à apreciação do Juiz de Primeiro Grau, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal. 3. O magistrado está dispensado de refutar um a um todos os pontos e argumentos apresentados pela parte. Importa, sim, que demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito. Omissões que não se configuram. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Segundo a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Intimada a parte pessoalmente quando da concessão da tutela provisória, desnecessária a repetição do ato na fase de cumprimento da sentença que ratificou a multa aplicada. 5. As astreintes constituem instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional e deve se conformar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o juiz pode reduzir o valor fixado caso verifique o seu excesso, ainda que em fase de execução e mesmo que esteja relacionada às vencidas e vincendas, uma vez que não se submete aos efeitos da preclusão, tampouco da coisa julgada. (Maioria) 6. Sem efetiva comprovação do dano suportado, incabível o reembolso postulado. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Guilherme Mendes Barreto, OAB/SP 200.863. Em sede de contrarrazões, a recorrida ROBERTA AGUIAR PEREIRA DE ARAÚJO pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Guilherme Mendes Barreto, OAB/SP 200.863. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024